Tribunal: STF
Processo: ARE 1527625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme Roberto de Souza interpôs o presente agravo (eDoc 82) em face de decisão (eDoc 71) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 49) que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL (ART. 621 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. OFENSA AO INSTITUTO DA COISA JULGADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. MÉRITO. PLEITO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA ALUDIDA NULIDADE ABSOLUTA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM CONDENATÓRIO, EM RAZÃO TANTO DA FALTA DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO DA DO DEFENSOR NOMEADO. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADAS. MATÉRIA JÁ TRATADA ANTERIORMENTE EM DIVERSOS MOMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO CARACTERIZADA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. 



    "A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa 'ao texto expresso da lei penal', ou, quanto à matéria de fato, o desprezo 'à evidência dos autos'" (STF, Min. Teori Zavascki). PEDIDO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Revisão Criminal n. 4036117- 49.2018.8.24.0000, de Seara, rel. Getúlio Corrêa, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24- 04-2019).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 58), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LV, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Inicialmente, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente